Tribunal: STF
Processo: Rcl 47170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, em 3.5.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000773-11.2019.5.12.0005, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395/DF e 2.135-4/DF: 
    “PRELIMINARMENTE 
    Incompetência material da Justiça do Trabalho (arguida pelo Ministério Público do Trabalho) 
    O Ministério Público do Trabalho suscita a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento do litígio. 
    À análise. 
    O art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 91/2006 estabelece que os agentes comunitários de saúde serão regidos pelo regime celetista, nos seguintes termos (fl. 66): 
    Art. 6º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    A admissão da autora nos referidos moldes é comprovada pelos recibos de pagamento apresentados e pela ficha cadastral da empregada. 
    A competência é definida pela natureza da relação jurídica entre as partes. Assim sendo, esta Justiça Especializada deve solucionar a lide que envolve empregado público submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    A decisão do STF, proferida pelo Pleno na ADI n. 3.395-6 DF, não altera essa competência, tendo em vista que definiu apenas a incompetência desta Especializada para a apreciação das causas envolvendo as relações entre o Poder Público e seus servidores revestidas de natureza estatutária - servidor público estatutário - ou jurídico-administrativa - contratações temporárias -, não se referindo aos empregados públicos regidos pela CLT.
    Nesse sentido, já decidiu este Regional: (…)
    Rejeito a preliminar” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    2. O reclamante menciona “ação trabalhista visando condenar o Reclamante ao pagamento da dobra da remuneração das férias, em virtude da parcial adimplência após o prazo previsto no art. 145 da CLT” (fl. 4).
    Assevera que “a 5ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão, oportunidade na qual manteve a sentença de parcial procedência proferida em 1ª instância, com fundamento nos arts. 137 e 145 da CLT c/c Súmula 450 do TST; todavia, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, com fundamento na jurisprudência do próprio regional” (fl. 4). 
    Argumenta que, “em que pese a existência de previsão ou não de submissão às normas previstas na CLT, todos os servidores públicos do Município de Itajaí fazem parte do mesmo regime, qual seja, o regime jurídico único, de natureza administrativa” (fl. 7). 
    Pontua que, “no caso em comento, embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes” (fl. 7). 
    Requer medida liminar “para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000773-11.2019.5.12.0005” (fl. 15). 
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista nº 0000773-11.2019.5.12.0005, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (fls. 15-16). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395-MC/DF e 2.135-4/DF.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    Nos precedentes apontados pelo reclamante como paradigmas de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.
    6. Na espécie em exame, ao julgar os recursos ordinários interpostos pelas partes, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho ao fundamento de ser a beneficiária empregada vinculada ao Município de Itajaí/SC pelo regime celetista, como estabelecido no art. 6º da Lei municipal n. 91/2006, pelo qual “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (fl. 2, e-doc. 5).
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual se atribuíram efeitos ex nunc à instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    Na espécie, consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que, apesar de o Município ter editado a Lei n. 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí, e a Lei n. 3.340/1998, pela qual se dispôs no art. 12 que “todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”, foi posteriormente editada a Lei Complementar n. 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.
    Verifica-se, portanto, a falta de aderência estrita entre a espécie em exame e os paradigmas de confronto invocados. 
    8. Ao examinar reclamações análogas à presente, nas quais se alega descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.135-4/DF e 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Falta de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados. ” (Rcl n. 44.989-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Inexistência de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Não ocorrência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.813-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora